Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701405-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA CAROLYNE PRAXEDES BUENO AGRAVADO: FERNANDO GUTERMUTH PEREZ, WILSON RODRIGUES FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMANDA CAROLYNE PRAXEDES BUENO, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em execução de título extrajudicial movida em desfavor de WILSON RODRIGUES FERNANDES e Outros, ora executados/agravados, indeferiu o pedido de penhora sobre o exercício do usufruto vitalício detido pelos executados. Em suas razões, sustenta a agravante que a penhora pleiteada é a única medida viável, diante do insucesso da execução até o momento, para que possa ver seu crédito satisfeito. Dessa forma, interpõe o presente Agravo de Instrumento, por meio do qual pleiteia o deferimento da penhora requerida na origem. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a parte exequente/agravante tomou ciência da decisão agravada em 29/11/2024, sendo o termo final do prazo para a interposição do agravo de instrumento o dia 21/01/2025. No entanto, o referido recurso somente foi interposto em 22/01/2025, o que inviabiliza o seu conhecimento, diante da intempestividade. Quanto à alegação da agravante, apresentada na manifestação de ID 68530868, de que a intempestividade decorreu de falha em seu token, ressalto que os vídeos anexados não comprovam a data exata em que o suposto vício ocorreu. Ademais, ainda que se admitisse a existência de falha no certificado digital, tal circunstância não configura justa causa para prorrogação do prazo legal, sobretudo porque a tentativa de protocolo dos documentos se deu apenas ao final da noite do último dia do prazo, expondo-se, assim, voluntariamente, a eventuais problemas técnicos em seu equipamento e certificado. Importa destacar que não há registro de instabilidade no sistema PJe ou indisponibilidade que pudesse justificar a postergação do prazo. Dessa forma, considerando que a responsabilidade pela regularidade dos equipamentos eletrônicos (como o token) e pela validade da assinatura digital é do advogado, incumbindo-lhe suportar os ônus decorrentes da inobservância de tais cautelas, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Recurso de apelação apresentado quando já transcorrido o prazo previsto no art. 1.003, caput, CPC. 1.2. A responsabilidade pela manutenção de equipamentos eletrônicos (token) e pela validade da sua assinatura digital é do advogado, devendo o causídico arcar com os ônus decorrentes da inobservância de tais cautelas. 1.3. Além disso, eventual desencontro de informações entre o advogado e a Certisign, acaso existente, não produz efeitos processuais nestes autos, tampouco configura justa causa para a dilação do prazo recursal, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1738632, 0721389-75.2021.8.07.0007, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 16/08/2023.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. PRAZO PARA RECURSO. CERTIFICADO DIGITAL EXPIRADO. PROVIDÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PATRONO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. Em complementação, a Portaria Conjunta n° 53, de 23 de julho de 2014, deste e. Tribunal, institui que “§2o É de responsabilidade do usuário externo: I - o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente; III - a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICPBrasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e do respectivo dispositivo criptográfico portável.” 2. A mera alegação de que o certificado digital pendia de renovação não autoriza a prorrogação do prazo para recurso, mormente quando a providência consubstancia responsabilidade do patrono. 3. Decisão de não conhecimento em razão da intempestividade mantida. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1342265, 0708374-74.2019.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2021, publicado no DJe: 09/06/2021.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2025 16:54:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora